Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-46.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004730-46.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VINICIUS NARDINI - CPF: 021.949.561-07 (RECORRIDO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDORA. ATUAÇÃO NO GAECO. ART. 6o, P.U., DA LC No 119/2002. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERÍODO DE ATUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido do servidor público estadual, para reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação adicional de 10% sobre os vencimentos fixos, durante o período de atuação no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, respeitando o prazo prescricional.

3.

A controvérsia cinge-se em saber se a servidora, que não é membro do Ministério Público, no caro de assistente ministerial, mas formalmente designado para atuar junto ao GAECO, faz jus à gratificação adicional prevista no art. 6o, p.u., da mesma norma.

4.

A LC no 119/2002 prevê gratificação de 10% sobre os vencimentos fixos para os integrantes designados ao GAECO, condicionado à existência de disponibilidade financeira para despesas de pessoal.

5.

Art. 2o O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições: I - Ministério Público; II - Polícia Judiciária Civil; III - Polícia Militar. IV - Polícia Penal; (Acrescentado pela LC 760/2023) V - Sistema Socioefucativo. (Acrescentado pela LC 760/2023) § 1o O Ministério Público estará representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. (...).
§ 4o Em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá, nos termos do art. 23, VIII, da Lei Complementar no 27, de 19 de novembro de 1993, requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais militares para realização das atividades de combate às organizações criminosas
.

6.

Ainda que o rol do art. 2o da referida lei estabeleça os membros institucionais do grupo, o § 4o expressamente autoriza a requisição de servidores civis para atendimento das necessidades do GAECO, o que legitima a atuação da servidora ora recorrida.

7.

Comprovada a designação formal da servidora, é devida a gratificação prevista em lei, durante o período de atuação no grupo, independentemente da não vinculação funcional atual ao Ministério Público, sendo legítima a responsabilização do Estado pelo adimplemento das verbas vencidas e não pagas, no contexto da aposentadoria da servidora.

8.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO JUNTO AO GAECO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 119/2002. OMISSÃO NA REMUNERAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação adicional não incorporável pela atuação junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), entre abril de 2020 e abril de 2021, período em que efetivamente exerceu funções junto ao referido grupo. A autora pleiteia o reconhecimento do direito à gratificação prevista no art. 6o da Lei Complementar Estadual no 119/2002, correspondente a 10% de seus vencimentos, além do pagamento retroativo dos valores não percebidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual faz jus ao recebimento da gratificação adicional não incorporável prevista na LC no 119/2002, pelo período em que exerceu funções junto ao GAECO, e se é cabível o pagamento retroativo dos valores não pagos no período correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A Lei Complementar Estadual no 119/2002, em seu art. 6o, assegura aos servidores designados para atuar junto ao GAECO o pagamento de gratificação adicional não incorporável de 10% sobre os vencimentos fixos, enquanto durar o exercício da função. 4.

A documentação constante nos autos (portaria de designação e ato de exoneração) comprova que a servidora exerceu regularmente suas funções no GAECO de abril de 2020 a abril de 2021, sem, contudo, ter recebido a gratificação prevista em lei. 5.

A análise das fichas financeiras corrobora a ausência de pagamento da verba devida, configurando omissão do ente público, que não demonstrou qualquer justificativa legal para o descumprimento da norma, tampouco comprovou indisponibilidade orçamentária. 6.

O reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação durante o exercício da função visa impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, em consonância com os princípios da legalidade e moralidade administrativa. 7. O valor devido deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir da EC no 113/2021, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O servidor público designado para atuar junto ao GAECO faz jus ao recebimento da gratificação adicional não incorporável prevista no art. 6o da LC/MT no 119/2002, correspondente a 10% de seus vencimentos fixos. 2.

A ausência de pagamento da gratificação durante o exercício da função implica violação à legislação vigente e enseja a condenação ao pagamento retroativo dos valores devidos. 3.

O pagamento retroativo deve observar os critérios legais de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei no 9.494/97 e da EC no 113/2021, respeitado o teto previsto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 119/2002, art. 6o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1021847-21.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.09.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1038035-60.2022.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.11.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1037332-32.2022.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 25.09.2023; TJMT, Remessa Necessária no 1059489-78.2019.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024. (N.U 1049476-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

1.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer gratificação adicional de 10% sobre os vencimentos fixos durante o período que ficou designado, respeitando o prazo prescricional, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026